Tribunal: TJMT
Processo: 1026422-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026422-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
Agravado : SALADINO ESGAIB
Número do Protocolo : 1026422-17.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0011446-79.2009.8.11.0041 – Código 375085), proposto contra a agravante por SALADINO ESGAIB, indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela Construtora/agravante para que fosse anulado o cumprimento de sentença desde a origem e ordenada liquidação da sentença por arbitramento, por entender que, ao contrário do alegado, “não se trata de sentença ilíquida”, já que consta do dispositivo da sentença exequenda valor condenatório certo e determinado (R$ 75.625,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo Custo Unitário Básico a partir do vencimento).
O MM. Juiz rejeitou liminarmente, ainda, as alegações de que “o cálculo apresentado (...) está em dissonância com a realidade devida neste processo” e de que “as custas processuais também estão erradas” (sic), por verificar que a Construtora “não apresentou impugnação ao cumprimento da sentença no prazo previsto no artigo 525 do CPC”, de modo que, à preclusão consumativa, “inviável a reabertura de discussão de matérias de defesa específicas da impugnação”, e, por fim, indeferiu o pedido de substituição da penhora “on line” de ativos financeiros por constrição de bens imóveis e automóveis, por não divisar a alegada onerosidade excessiva e por entender que a medida traria ainda maior “prejuízo ao credor e à efetividade da execução”, fazendo constar expressamente ser “de todo desarrazoado a alegação (...) de que o exequente não teria impugnado especificamente o pedido de substituição da penhora em dinheiro, pois ressai clarividente a discordância do credor quanto a esse ponto na manifestação juntada” aos autos (cf. Id. no 44431320 dos autos de origem).
A Construtora/executada/agravante argumenta que a penhora “on line” recaiu sobre o “capital de giro para manutenção das obras em andamento do empreendimento que está em lançamento”, pois “seu capital concentra-se em imóveis estocados”, e, assim, é clara a onerosidade excessiva, já que o bloqueio de valores põe “em risco a própria atividade empresarial (...), em especial o andamento das obras do novo empreendimento em lançamento” (sic – cf. Id. no 70308989 - pág. 5).
Assevera ser “suficientemente consciente e organizada para manter em caixa (devido ao ramo de sua atividade) somente recursos financeiros necessários para manutenção de sua atividade empresarial (construção civil)”, o que, de um lado, evidencia que o bloqueio atingiu capital de giro, e, lado outro, que a “maior parte de seu capital é imobilizado, possuindo assim solidez suficiente para arcar com o débito exequente de forma menos onerosa”, qual seja, “pelo oferecimento à penhora de bens imóveis já construídos, constantes de seu estoque” (sic – cf. Id. no 70308989 - pág. 13 e 21).
Reafirma que o exequente/agravado não fez “impugnação especifica ao pedido de substituição da penhora ‘on line’ por penhora de imóveis e veículos” e discorre longamente sobre os benefícios que a substituição da penhora traria ao próprio agravado, dizendo tratar-se de imóveis “cuja venda judicial suficientemente será capaz de liquidar o débito”, pois são novos, sem ônus e localizados em região nobre desta Capital; assegura que a venda não será obstada pelo fato de estarem registrados em nome de terceiros, pois “junta termo de anuência expressa do proprietário constante dos títulos” (cf. Id. no 70308989 - pág. 25/27).
Em outra frente argumentativa, reprisa integralmente os fundamentos do pedido de chamamento do feito a ordem, insistindo na iliquidez da sentença e desacerto do processamento do cumprimento de sentença “mesmo tratando-se de cálculos complexos, e não simples cálculos aritméticos” e em que “o cálculo apresentado (...) está em dissonância com a realidade devida neste processo” e de que “as custas processuais também estão erradas” (sic – cf. Id. no 70308989 - pág. 30/36).
Pede, pois, provimento do recurso para que seja deferido o pedido de chamamento do feito à ordem para anular o cumprimento de sentença e ordenar sua liquidação por arbitramento, ou, então, para que seja admitida a substituição da penhora; a título de antecipação da pretensão recursal, pede “imediata substituição da penhora (...) liberação dos valores bloqueados na conta da empresa, haja vista o risco iminente de um colapso financeiro e interrupção das obras do lançamento imobiliário provado nos autos”, ou, no mínimo, seja o exequente impedido “de levantar o valor penhorado até o julgamento do mérito deste recurso” (sic – cf. Id. no 70308989 - pág. 49).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da negativa de chamamento do feito à ordem e substituição da penhora, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque o pedido de substituição de penhora foi feito em 08/09/2020, há mais de três meses, o que por si só já infirma a tese de urgência agônica e também a de onerosidade excessiva.
Aliás, nem mesmo a Construtora/executada/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação rasa e genérica de que “a probabilidade do direito e o perigo da demora são evidentes e estão delimitados nas razões deste recurso” (sic – cf. Id. no 70308989 - pág. 49), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento dos seus pedidos de chamamento do feito à ordem e substituição de penhora, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, e isso por particularidades bastantes evidentes, todas já apontadas pelo MM. Juiz.
Primeiro, porque não se trata de sentença ilíquida, pois claramente indicado o valor condenatório e a forma de sua atualização, e o fato de a executada não conhecer a fórmula do cômputo do índice de correção monetária não torna ilíquida a decisão terminativa.
Segundo, porque a Construtora não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, restando preclusa a discussão sobre eventual discordância com cálculo do valor exequendo, ainda que fundada na simples dúvida sobre a metodologia empregada para fins da atualização correspondente.
E, em terceiro lugar, porque a substituição da penhora sem atendimento da ordem de gradação legal do art. 835 do CPC/2015, ou art. 655 do CPC/1973, só é possível se, ao mesmo tempo, não trouxer prejuízo ao credo e não implicar onerosidade excessiva.
A propósito, a lição de Humberto Theodoro Junior:
“Seguindo tendências já esboçadas há bastante tempo na jurisprudência, a orientação atual do Código faz com que as linhas mestras da disciplina da escolha do bem para a penhora sejam traçadas a partir de dois parâmetros mais significativos do que a simples gradação legal, que são aqueles mencionados no artigo 668 caput, do CPC: menor onerosidade para o executado e ausência de prejuízo para o exequente. Do ponto de vista prático, não é a ordem de gradação que influi na troca do bem penhorado, mas a dificuldade de colocação no mercado ou o ônus exagerado que a privação do bem representa, para a atividade econômica do executado.(...) Atualmente, é possível obter êxito na pretensão de substituição por qualquer outro tipo de bem, desde que se proporcione menor onerosidade para o executado e se preserve a liquidez para o exequente” (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2007, Volume II, 47a Edição, pg. 326/327).
E a jurisprudência do eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a penhora em dinheiro seja preferencial na ordem legal de gradação, a análise da violação ao princípio da menor onerosidade da execução deve-se dar caso a caso. 2. Na hipótese, a penhora on-line foi substituída pela penhora de direitos de crédito que a executada possui em face de seus inquilinos, em razão das seguintes circunstâncias: peculiar situação pessoal da executada (viúva, octogenária e de saúde debilitada); além da conduta do causídico exequente, que sempre patrocinou os interesses dos inquilinos da executada, atuando com procrastinação e causando prejuízo ao bom andamento da execução. 3. Diante das circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, a penhora on-line mostrou-se excessivamente onerosa para a devedora, devendo ser mantida a decisão que liberou os valores constritos e determinou a substituição da penhora” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 84.625/SP – Relator Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/08/2017, DJe 11/9/2017).
No caso, para além da já infirmada tese de onerosidade excessiva, é bastante claro o prejuízo ao credor, e não só pela sua veemente resistência, mas também pela simples constatação de que os imóveis ofertados estão registrados em nome de terceiro, o que traz, sim, embaraços para expropriação dos bens, independentemente das juras de anuência do terceiro.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que por ventura venham aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Considerando que já houve apresentação de contrarrazões (cf. Id. no 70369970), determino apenas seja a presente decisão comunicada ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, retornem os autos conclusos à relatoria.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal